Tribunal: TJPA
Processo: 0804109-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804109-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO BOSCO SILVA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável que reconheça a necessária segregação domiciliar do paciente, com fulcro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ c/c a Sumula Vinculante n° 56 do STF, conquanto o estabelecimento penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, adequado para a segregação do paciente com a com a segurança devida.

2.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 09 e 11 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de João Bosco Silva de Freitas, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara Execuções Penais.

Dos autos, pode-se dessumir um contexto fático em que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado na Central de Triagem Metropolitana II, por ter sido condenado a uma pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 217-A do CP.

Por tais vetores, alega que, diante do Estado de Calamidade Pública ocasionado pela enfermidade denominada COVID-19, o paciente deve ter revisto o seu título prisional, conquanto tenha sido incluído na lista dos detentos pertencentes ao grupo de risco da referida doença, em documento elaborado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, sendo seu encarceramento vetor de risco pra a vida do ora paciente.

Por tais aspectos, pretendeu a concessão de liminar que o paciente seja, desde logo, posto em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, com a confirmação final da ordem.

Na data de 04 de maio de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento. Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe que:

(...)

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em regime domiciliar de cumprimento de pena, utilizando como espeque argumentativo o fato de que, o paciente integra o grupo de risco para a enfermidade denominada Covid-19, vez que é idoso e hipertenso, tendo como lastro normativo para tanto, a Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, contudo, sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as irresignações não prosperam, conforme passo a demonstrar.

Conforme estabelecido na inicial, a pretensão contida nos autos busca lastro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ, que assim declara:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto em cotejo com o caso ora em comento revela que, a concessão da ordem nos moldes como pretendido pelo impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, inadequado para a segregação do paciente com a segurança devida, o que não é o caso dos autos, vez que a autoridade inquinada coatora, como relatado, declarou que:

(...)

adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401,
no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19
, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que
providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Nessa toada, é latente que, pelo que consta nos autos, o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se segregado vem adotando medidas de contenção para preservar a saúde dos apenados pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, afastando a possibilidade de incidência da normatividade do Art. 5º, I, “a” da Resolução n° 62 do CNJ c/c Súmula Vinculante n° 56 do STF, sendo inegável que, até o momento, as medidas de contenção vem sendo aplicadas com sucesso no local e reforçam a impossibilidade de concessão da ordem.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 15/06/2020